Tribunal: CARF
Processo: 10882.900325/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900325/2013-92
ACÓRDÃO
1102-001.769 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITOS DE IRRF JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. PARCELA NÃO UTILIZADA NA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE
MESMA NATUREZA.
O crédito de IRRF Juros sobre Capital Próprio que não for utilizado na
compensação de débitos de mesma natureza poderá ser deduzido do
imposto de renda devido pela pessoa jurídica ao final do período,
compondo, se for o caso, o saldo negativo do IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.769 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900325/2013-92
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão prolatada pela DRJ 07, que deu
provimento parcial à manifestação de inconformidade, para reconhecer, em favor da recorrente,
um direito creditório adicional no valor de R$ 25.050.808,29 (vinte e cinco milhões, cinquenta mil,
oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos) e homologou as compensações remanescentes,
declaradas em diversas DComp, até o limite do referido crédito.
Originalmente, tem-se que o processo abarcou diversas Declarações de
Compensação vinculadas ao aproveitamento de um mesmo crédito, no caso, o Saldo Negativo de
IRPJ apurado pela Interessada no ano-calendário de 2007, no valor original de R$ 32.359.377,44.
O documento que contém o demonstrativo do crédito é o Pedido de Restituição –
PER no 05269.08370091012.1.6.027889 (fls. 02/05). O direito creditório foi reconhecido apenas
parcialmente pela DRF/OSASCO-SP.
As razões do não reconhecimento integral do crédito encontra-se detalhadas no
Despacho Decisório no 048921343, de 04/04/2013 (fls. 158/166):
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.769 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900325/2013-92
3

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.769 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900325/2013-92
4

Ao verificar as PERDCOMPS formuladas, a autoridade fiscal confirmou que a
recorrente apurou a título de saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2007, o valor de R$
32.359.377,44 e que o saldo negativo apurado no ano-base de 2007 é composto de valor relativo
ao IRRF e as estimativas pagas durante o ano calendário.
A DRJ reconheceu o valor de R$ 261.117,41, a título de saldo negativo,
homologando consequentemente, as compensações declaradas até o limite do crédito disponível,
indicando a não confirmação de dois valores:

Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.769 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900325/2013-92
5

Em síntese, a recorrente alega que a compensação do IRRF – Juros sobre Capital
Próprio, efetuada por meio da DCOMP no 38601.44240.040108.1.3.060864 (doc. fls. 118/123), não
foi homologada pela DRF/OSASCO-SP, pelo fato de a referida declaração só ter sido transmitida
depois do encerramento do ano-calendário da retenção, conforme Despacho Decisório proferido
nos autos do processo administrativo no 10882.723052/201275 (doc. fls. 125/132).
Requer, caso não seja homologada as compensações objeto do processo no
10882.723052/2012-75, que seja acolhido o pleito de restituição da parcela adicional de R$
7.308.569,15 para que seja preservado o direito de crédito.
Ou seja, a requerente requer, caso o recurso seja julgado desfavorável no processo
no 10882.723052/2012-75, que a restituição referente a parcela adicional de R$ 7.308.569,15 seja
deferida.
Por fim, suscita, ainda, caso se venha a homologar a compensação objeto da
DCOMP de no 38601.44240.040108.1.3.060864, cumpre reconhecer em seu favor, quando menos,
um crédito de R$ 25.050.808,29, correspondente ao Saldo Negativo de IRPJ original, de R$
32.359.377,44, com o desconto da parcela de R$ 7.308.569,15 utilizada na mencionada DCOMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.769 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900325/2013-92
6
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do AR (Aviso de Recebimento), a intimação foi
enviada ao contribuinte no dia 24.01.2014 (sexta-feira).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
21.02.2014, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 25.02.2014.
MÉRITO
Antes de adentrarmos ao mérito, cabe destacar, que existe uma parcela de direito
creditório discutida nos autos que se encontrava em apreciação no processo 10882.723052/2012-
75, julgado por esta Turma na sessão de 26 de novembro de 2013, quando foi proferido o Acórdão
no 12061.644, onde a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Naquele processo, o contribuinte requeria a compensação de um débito referente à
IRRF sobre Capital Próprio, código 5706, com créditos de IRRF – JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO, sendo o débito e o crédito de mesmo valor – R$ 7.308.569,15.
Além disso, deve ser esclarecido que o valor do crédito de juros sobre capital
próprio perfez o total de R$ 31.325.310,96, conforme retenções de IRRF indicadas no
Demonstrativo de Constituição do Crédito DCOMP de no 38601.44240.040108.1.3.063864.
No entanto, em 24 de abril de 2014, após o indeferimento total do valor pleiteado
pela DRF e DRJ, a recorrente desistiu do Recurso Voluntário no processo n. 10882.723052/2012-
75, com intuito de usufruir dos benefícios da lei 11941/09 c/c a Lei 12.865/2013 para quitar os
débitos não homologados na DComp, conforme consta na fl. 192 do referido processo.
A dívida objeto do processo administrativo n. 10882.723052/2012-75 foi quitada
por meio de pagamento a vista, requerendo a baixa do débito e o arquivamento do processo, o
que ocorreu na sequência.
Assim, não tendo sido utilizado o crédito de IRRF de JCP no montante de R$
7.308.569,15, tal valor deve passar a ser reconhecido como parcela adicional, devendo compor o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
O que é preciso perceber, todavia, é que o objeto da lide se limitava à importância
de R$ 7.308.569,15, que correspondia à parcela do crédito utilizada na compensação.
Ao desistir do recurso, portanto, a recorrente passaria a aproveitar este montante
de R$ 7.308.569,15 no presente pedido, no entanto, não passível de restituição.
Tal possibilidade de aproveitamento, portanto, está prevista, expressamente, no
art. 32, § 2o, da Instrução Normativa SRF no 600/2005 (vigente à época dos fatos aqui
examinados), de modo que no § 3o, a norma prescreve a não possibilidade de restituição.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005 “
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.769 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900325/2013-92
7
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano calendário em que a
retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.”
Ressalvo, com fundamento na norma supracitada, que o crédito do IRRF não é
passível de restituição, muito embora, o saldo negativo, cujo IRRF JCP que o compõe é.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
lhe dar provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 867
DF CARF MF
Original